Tribunal: CARF
Processo: 13896.000011/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000011/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.126 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ADILSON PAULO DINNIES HENNING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS SÓCIOS, DIRETORES,
GERENTES OU REPRESENTANTES DA FONTE PAGADORA.
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos aos acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
Não se comprovando nos autos que encontra-se incluído em parcelamento
especial das pessoas jurídicas o IRRF retido do interessado, mantêm-se a glosa
de sua dedução
TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000011/2010-84
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000011/2010-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 58-65) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A legislação mencionada no lançamento não se presta para sustentar a
autuação, na medida em que indicam justamente que o recorrente se
pautou de legalidade ao proceder a entrega de sua Declaração Anual. É
licita a compensação do IRRF na Declaração Anual do Imposto de Renda
desde que a pessoa física em questão possua comprovante de retenção, e
não de pagamento, emitido em seu nome pela fonte pagadora.
b) O recorrente possui os respectivos comprovantes de rendimento e retenção
exigidos pela legislação.
c) A legislação que sustenta a autuação não impõe que o sócio seja obrigado
ao recolhimento do imposto da pessoa jurídica. A lei não estabelece
qualquer restrição ou condição à possibilidade de dedução do IR retido na
fonte quando da apuração do imposto no ajuste anual. Não há como
imputar tal responsabilidade ao recorrente, tampouco impedir que proceda
a compensação que a Lei lhe permite.
d) A fiscalização busca cobrar do recorrente os valores devidos pela pessoa
jurídica, em claro enriquecimento sem causa.
e) Não sendo o recorrente o responsável pelo pagamento, devem ser
excluídos os valores referentes aos juros e multas. Além disso, não cabe a
aplicação da taxa SELIC para fins de cálculo de juros de mora.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
ANTE O EXPOSTO, requer o acolhimento das razões recursais para dar
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO e JULGAR INSUBSISTENTE A
AUTUAÇÃO E TOTALMENTE NULO E IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO.
considerando que a autoridade administrativa empregou critério equivocado para
apuração dos valores exigidos, que são indevidos em face do recorrente.
A presente questão diz respeito à Notificação Lançamento no
2006/608451250724106 (fls. 12-34) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Adilson Paulo Dinnies Henning (CPF no 298.560.868-68), referente a
fatos geradores ocorridos no exercício de 2006 (ano-calendário 2005). A autuação alcançou o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000011/2010-84

montante de R$ 24.202,53 (vinte e quatro mil duzentos e dois reais e cinquenta e três centavos).
A notificação aconteceu em 08/12/2009 (fl. 35).
No campo de “descrição dos fatos e enquadramento legal” (fl. 14) consta o
seguinte:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor. de R$ ********15.011,19 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Devidamente intimado a apresentar Carteira de Trabalho e Contra-cheques mensais, não
o fez, motivando glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
00.520.730/0001-13 – Nexttec Projetos & Engenharia LTDA
298.560.868-68
0,00
7.777,17
7.777,17
56.897.634/0001-08 – VERSA-PAC Indústria Eletrônica LTDA
298.560.868-68
0,00
7.234,02
7.234,02
Enquadramento Legal: Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87,
inciso IV, § 2.°. do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
declarações de Imposto de Renda do contribuinte (fls. 17 e 18); ii) Recibos de pedido de
parcelamento, Documentos de Arrecadação de Receitas Federais e comprovantes de pagamento
(fls. 19-30) e iii) Documentos pessoais (fl. 31).
A contribuinte apresentou impugnação em 05/01/2010 (fls. 3-11) alegando que:
a) A legislação mencionada no lançamento não se presta para sustentar a
autuação, na medida em que indicam justamente que o recorrente se
pautou de legalidade ao proceder a entrega de sua Declaração Anual. É
licita a compensação do IRRF na Declaração Anual do Imposto de
Renda desde que a pessoa física em questão possua comprovante de
retenção, e não de pagamento, emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
b) O recorrente possui os respectivos comprovantes de rendimento e
retenção exigidos pela legislação, os quais junta prontamente aos
autos.
c) A legislação que sustenta a autuação não impõe que o sócio seja
obrigado ao recolhimento do imposto da pessoa jurídica. A lei não
estabelece qualquer restrição ou condição à possibilidade de dedução
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000011/2010-84

do IR retido na fonte quando da apuração do imposto no ajuste anual.
Não há como imputar tal responsabilidade ao recorrente, tampouco
impedir que proceda a compensação que a Lei lhe permite.
d) Outra questão que reforça a tese de que o lançamento é
manifestamente ilegal é indevido é o fato das empresas fontes
pagadoras terem procedido à adesão ao parcelamento previsto na Lei
11.941/2009, incluindo os valores ora exigidos do impugnante. Ora, se
tais valores estão sendo exigidos das empresas fontes pagadoras, que
por sua vez incluíram tais débitos em parcelamento, não há como
sustentar a manutenção do lançamento levado à efeito.
e) Não sendo o recorrente o responsável pelo pagamento, devem ser
excluídos os valores referentes aos juros e multas. Além disso, não
cabe a aplicação da taxa SELIC para fins de cálculo de juros de mora,
por força do art. 146, III, da Constituição Federal.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
PELO EXPOSTO, diante da fundamentação e considerações retro serve a presente para
requerer seja recebida e processada a presente impugnação, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III do CTN,1 para julgar nulo
o lançamento realizado, na medida em que a compensação do IRRF foi realizado nos
termos legais, não havendo sustentação legal para indeferir tal medida e atribuir ao
impugnante responsabilidade das pessoas jurídicas fontes pagadoras.
Sem prejuízo da inexigibilidade dos valores lançados, requer-se o acolhimento da
impugnação para afastar a inclusão de multa e juros nos termos da fundamentação
apresentada no curso da presente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16.61-650, de 18 de setembro de 2014 (fls. 48-53), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS SÓCIOS, DIRETORES, GERENTES OU
REPRESENTANTES DA FONTE PAGADORA.
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos aos acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido. Não se comprovando nos autos
que encontra-se incluído em parcelamento especial das pessoas jurídicas o IRRF retido
do interessado, mantêm-se a glosa de sua dedução.
APLICAÇÃO DA MULTA DE MORA.
Será aplicada multa de mora nas infrações decorrentes de inexatidões, materiais devidas
a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos
casos de não comprovação do valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a
título de recolhimento complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua
declaração.
JUROS DE MORA.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível
sua utilização, por expressa disposição legal.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000011/2010-84

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 13 de novembro de 2014 (fls. 56), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 10 de dezembro de 2014 (fls. 58-65). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso é tempestivo e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer do argumento referente
à inconstitucionalidade da exigência de juros calculados através da Taxa Selic.
Isso porque é defeso à instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária, cabendo-lhe apenas a sua fiel
aplicação. De fato, o julgamento de tais matérias cabe unicamente ao poder judiciário. Nesse
sentido, veja-se o que diz a Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Mérito
1
Das matérias devolvidas.
1.1. Da ausência de necessária fundamentação legal do Auto de Infração.
Alega o recorrente que o Auto de Infração carece da devida fundamentação legal,
uma vez que efetuou o lançamento com esteio no art. 12, V da Lei n° 9.250/95 e nos arts. 7°
§§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto n° 3.000/99, os quais “indicam justamente que o
recorrente se pautou de legalidade ao proceder a entrega de sua Declaração Anual”.
Entretanto, os dispositivos elencados relacionam-se especificamente com as
razões da autuação, quais sejam, aspectos atinentes à possibilidade de dedução do IRPF a partir
dos valores do IRRF, constituindo a base de qualquer exigência relativa a esta dedução.
Quanto ao fundamento legal, dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
[...]
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000011/2010-84

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
A fundamentação legal tal como constante do Auto de Infração não resultou em
empecilho ao exercício do direito de defesa do contribuinte, visto que foi capaz de elaborar a
impugnação administrativa e o recurso voluntário ora analisado dentro dos prazos legais,
abordando os pontos de inconformismo com a decisão emanada da DRJ.
Cabe observar, ainda, que a decisão recorrida não efetuou qualquer modificação
da base legal do lançamento ao valer-se da legislação vigente à época dos fatos para
fundamentar-se (art. 8o do Decreto Lei no 1.736/79 e art. 723 do Decreto no 3.000/99), já que
permanecem inalterados os elementos acima citados, que deram causa à autuação (art. 12, V da
Lei n° 9.250/95 e nos arts. 7° §§1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto n° 3.000/99).
Sendo assim, rejeita-se o argumento quanto a nulidade apontada.
1.2. Da glosa de deduções referentes ao IRRF retido e não recolhido.
Alega o recorrente que as deduções constantes de suas declarações de ajuste anual
foram devidamente efetuadas, posto que a legislação vigente lhe impõe apenas possuir os
comprovantes de retenção do IRRF, nada dispondo sobre a necessidade de também apresentar os
comprovantes de recolhimento dos valores retidos. Assevera que a glosa é indevida pois se
estaria exigindo do sócio – pessoa física – valores que, na realidade, são devidos pela pessoa
jurídica, mesmo diante da inexistência das hipóteses descritas no art. 135 do CTN.
Em que pesem os argumentos apresentados, não lhes assiste razão. Cabe, de
início, relembrar o quanto afirmado pela DRJ no sentido de que:
Sobre a compensação indevida do IRRF, deve ser registrado que a partir da edição da
Lei n.o 8.134, de 1990, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, na medida em que os
rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda da pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual. Estamos
diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo
período de apuração, em momentos distintos e com responsabilidades bem definidas.
Em um primeiro momento, a retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte
constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado mensalmente
na medida em que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da
fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo para cálculo do
montante do imposto devido, apurado anualmente na declaração de ajuste e sob inteira
responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
Com efeito, não se deve olvidar de que o crédito tributário que seria parcialmente
satisfeito pela antecipação de recolhimentos – operada a partir do IRRF – tem como fato gerador
os valores auferidos pelo recorrente, e não pelas pessoas jurídicas das quais é sócio. Nesse
sentido, como descreve a decisão recorrida, “a responsabilidade atribuída à fonte pagadora tem
caráter apenas supletivo”.
De acordo com o art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79: “São solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos débitos decorrentes do não
recolhimento do imposto de renda descontado na fonte”.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000011/2010-84

Tal disposição é condizente com o que determina o art. 723, caput e parágrafo
único, do Decreto no 3.000/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Dessa forma, a possibilidade de dedução de montantes retidos pelas fontes
pagadoras, no caso específico de seus acionistas controladores, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, não está apenas condicionada à
apresentação dos comprovantes de retenção correspondentes, mas também à demonstração de
que os valores foram efetivamente recolhidos à Receita Federal.
Não se trata, portanto, de exigir da pessoa física uma obrigação que deveria ter
sido cumprida pela pessoa jurídica, mas sim da inexistência de uma das condições legais que
permitiriam, na hipótese dos autos, a utilização pelo recorrente do benefício de dedução da base
de cálculo do IRPF.
A DRJ já esclareceu a situação da seguinte maneira:
O contribuinte tinha o dever, na condição de sócio das empresas (fontes pagadora), de
determinar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Não o fazendo, sujeitou-
se à responsabilidade que se efetivou com o lançamento da glosa da retenção na
Declaração de Ajuste Anual.
Assim, ao contribuinte sócio de pessoa jurídica não cabe apenas a obrigação de
comprovar a retenção; deve também comprovar o recolhimento do imposto retido pela
fonte pagadora, em cumprimento a sua condição de responsável solidário no período em
que participava da sociedade.
Cabe ressaltar que não está sendo exigido do interessado o pagamento do imposto de
renda retido e não recolhido pela pessoa jurídica, mas sim o imposto de renda pessoa
física, apurado em decorrência da glosa do imposto retido na fonte, indevidamente
pleiteado na declaração de ajuste anual, restando evidente que o impugnante é o sujeito
passivo desse imposto.
Esse entendimento encontra apoio, inclusive, nos acórdãos recentes desse
Conselho de Recursos Administrativos Fiscais sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2015 IRRF NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA.
BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente responsáveis
com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
O Imposto de Renda Retido na Fonte não recolhido aos cofres públicos pela fonte
pagadora, que incidiu sobre os rendimentos auferidos por seu sócio, deve ser glosado da
declaração de ajuste anual do sócio beneficiário dos rendimentos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.126 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000011/2010-84

Processo no 17609.720213/2017-61. Recurso Voluntário. Acórdão no 2003-002.459 – 2a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. 28 de julho de 2020.
Ratifica-se, portanto, o posicionamento adotado pelo órgão a quo.
2
Aplicação da Taxa Selic
No que se refere à alegação do recorrente de que seria vedada a aplicação da Taxa
Selic para a atualização, tenho que não merece acolhida. Cito, aqui, a Súmula CARF 4, de
acordo com a qual:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em relação a esta alegação, portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, em negar-lhe provimento, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio à Notificação de Lançamento no
2006/608451250724106
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital